Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714512-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MARTINS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC, intimem-se as partes litigantes, por meio de seus ilustres advogados, para se manifestarem acerca da legitimidade recursal, à luz da previsão inserta nos artigos 18 e 996, ambos do CPC, diante do fato de que, na hipótese, o autor da ação, Sérgio Martins (Id 60147879), veio a óbito no curso do processo (Id 60148395), antes mesmo da prolação da sentença (Id 60148405), e, ainda, levando em conta que o direito controvertido é de natureza personalíssima, portanto, intransmissível. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator